Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-18.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ÂMBITO DOMÉSTICO. PRELIMINAR. NULIDADE. REVELIA. ATOS SUBSEQUENTES. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. PRESENÇA. AUMENTO EXACERBADO. REDUÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 129, § 4o, CP). INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não comparecendo o réu à audiência de instrução e julgamento por motivação inconsistente, correta a decretação de sua revelia. Nestas circunstâncias, comparecendo o réu no dia seguinte à audiência de instrução e julgamento, recebe o processo no estado em que se encontra. Ante a ausência de demonstração de efetivo prejuízo, sobretudo porque a Defesa do réu estava presente na audiência em que foi colhida as declarações da vítima, não se anula os atos operados.

1.1. Como cediço, as nulidades, no âmbito do processo penal, somente devem ser declaradas quando demostrado efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

2. Nos crimes praticados no contexto da Lei 11.340/2006, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando ratificada pelo laudo pericial.

3. Conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos para a valoração de circunstância agravante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem adotando o coeficiente de 1/6 (um sexto) como ideal para valoração. Assim, demonstrado nos autos que a pena cominada ao crime de lesão corporal qualificada foi agravada em patamar excessivo, sem fundamentação idônea, procede-se a sua readequação, com a incidência da fração de 1/6 (um sexto).

4. O privilégio previsto no artigo 129, §4o, do Código Penal apenas pode ser aplicado quando estiver patente a presença de motivo relevante de valor social ou moral ou se o agente estiver imbuído do domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, circunstâncias não retratadas nos autos.

5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido, apenas para reduzir a pena privativa de liberdade para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.